Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735998-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NEUZA LOURDES NICHETTI, RONALDO NICHETTI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o AR devolvido sem cumprimento (ID 31051782), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator